Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705328-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: LUIZ FERNANDO SOUSA NASCIMENTO, EDILENE MENDES DE JESUS D E S P A C H O LUIZ FERNANDO SOUSA NASCIMENTO e EDILENE MENDES DE JESUS (apelados-autores) em suas contrarrazões (ID 33273514) alegam: “Torna-se visível que o recurso em questão não passa de tentativa do recorrente em protelar o cumprimento da condenação imposta. Não há amparo legal às suas pretensões. Não há o que reformar. Os infundados pedidos veiculados em sua inicial/contestação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, são, agora, com o mesmo desamparo, reiterados via recurso, não merecem guarida. No mais, as razões do recurso não apresentam qualquer fato novo ou diverso dos deduzidos no processo que venham a modificar o entendimento deste Egrégio Tribunal. Tudo o mais que ficou dito no recurso, não passa de uma tentativa de oferecer, agora a essa instância, uma versão dos fatos de maneira fantasiosa e distorcida, como melhor convém às infundadas pretensões, o que, certamente, também merecerá o repúdio dessa E. Câmara. ( ) Inconformado com a sentença o recorrente pretende com seu recurso modificar a decisão, sem apresentar nenhum fato novo que seja digno de apreciação e tenta agora na fase recursal apresentar argumentos que em nada são capazes de modificar a sentença proferida” (ID 33273514 - pág. 2/3). Diante de tais alegações e consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se BANCO DO BRASIL S/A (apelante-réu) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora